Tribunal: TJES
Processo: 5010241-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010241-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. RISCO DE PREÇO VIL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado e designou hasta pública em ação de execução de título extrajudicial, no qual o executado pleiteia o reconhecimento de nulidade processual por vício de intimação e a realização de nova perícia em razão do lapso temporal transcorrido, constando também agravo interno e embargos de declaração pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o erro material na indicação da decisão agravada e a suposta ausência de cunho decisório impedem o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a análise originária de nulidade processual por este Tribunal configura supressão de instância; (iii) determinar se o longo decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado e a designação do leilão justifica a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na indicação do documento recorrido caracteriza equívoco superável quando a fundamentação recursal ataca objetivamente a decisão interlocutória constante dos autos, prestigiando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4. O pronunciamento judicial que indefere a nova avaliação de imóvel e designa hasta pública possui carga decisória e causa gravame imediato ao devedor, comportando impugnação via agravo de instrumento.

5. A apreciação de nulidade processual não enfrentada previamente pelo juízo de primeiro grau viola o princípio do duplo grau de jurisdição e acarreta supressão de instância.

6. O decurso de quase três anos entre a data da perícia do imóvel penhorado e a designação do leilão enseja presumível defasagem do montante apurado frente ao mercado imobiliário.

7. A alienação de patrimônio embasada em laudo pericial desatualizado impõe a reavaliação do bem, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa do arrematante e afastar o prejuízo irreparável ao executado decorrente de expropriação por preço vil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Réu parcialmente provido. Agravo interno do Autor e embargos de declaração do Réu prejudicados.

Tese de julgamento:

1. O erro material na indicação da decisão recorrida não impede o conhecimento do agravo de instrumento quando a pretensão de reforma dirige-se inequivocamente ao ato judicial causador de gravame. 2. A análise de questão não submetida ao juízo de origem caracteriza supressão de instância, obstando o conhecimento do recurso no ponto. 3. O considerável lapso temporal entre a avaliação do bem penhorado e a designação da hasta pública impõe a realização de nova perícia para adequação ao valor de mercado e prevenção de expropriação por preço vil.

Dispositivos relevantes citados: art. 805 do CPC; parágrafo único do art. 1.015 do CPC; inciso II do art. 873 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.130.982/PB, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.918.779/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.484.951/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2017; TJES, Agravo de Instrumento 5005326-17.2024.8.08.0000, rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5009728-44.2024.8.08.0000, rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 24.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento 5000237-52.2020.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Evelter de Oliveira Reis contra decisão interlocutória (id 66945137, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0005887-02.2015.8.08.0014
, indeferiu o pleito de nova avaliação do imóvel penhorado e designou hasta pública.

Em suas razões recursais (id
14505869
), sustenta o Agravante, em síntese: (a) a nulidade dos atos processuais praticados após a perícia realizada em outubro de 2022, devido à ausência de intimação válida de seu patrono nos autos da carta precatória e o subsequente cerceamento de defesa e impossibilidade de exercício do contraditório; e (b) necessidade de uma nova avaliação judicial, em razão do considerável lapso temporal transcorrido desde a última perícia, o que teria resultado em uma significativa defasagem do valor do imóvel frente ao mercado atual, apontando para o risco de alienação por preço vil.

Pela decisão id
14737833
,
o recurso foi recebido
com
efeito suspensivo.

Contra a decisão,
Banco da Amazônia interpôs agravo interno (id
14774852
) pugnando, em síntese, pela reforma da decisão
.
Apresentou, ainda, contrarrazões recursais (id
14563601
), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de decisão agravável e supressão de instância, e requerendo, no mérito, o seu desprovimento, dada a regularidade das intimações, a ocorrência de preclusão e a ausência de amparo para a reavaliação.

Por sua vez, o Agravante interpôs embargos de declaração (id
15197591
), alegando vícios de contradição e omissão, sendo contrarrazoado pela parte contrária no id
17884735
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5010241-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por EVELTER DE OLIVEIRA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Execução nº 0005887-02.2015.8.08.0014, indeferiu o pedido de nova avaliação e determinou a realização de hasta pública de imóvel penhorado.

PRELIMINARMENTE

Prefacialmente, cumpre apreciar as teses preliminares suscitadas pelo Agravado em contrarrazões recursais.

Suscita o Agravado, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso ao argumento de que o Agravante teria indicado equivocadamente o ID 44607699 (laudo de avaliação) como decisão agravada, bem como que o feito careceria de pronunciamento judicial passível de impugnação.

Em que pese a alegação, e compulsando detidamente os autos originários, verifica-se que, embora o Agravante tenha incorrido em equívoco material ao mencionar o ID 44607699 como sendo a decisão agravada, a fundamentação recursal e a pretensão de reforma dirigem-se claramente à decisão interlocutória constante no ID 66945137.

Extrai-se, ademais, que, ao contrário do que alegado, o referido ato judicial não se limita a dar andamento ao feito, havendo expressa deliberação pelo douto magistrado
a quo
sobre a desnecessidade de nova avaliação do imóvel, bem como sobre a designação de hasta pública para a alienação do bem.

Tal pronunciamento possui nítido conteúdo valorativo e carga decisória, sendo capaz de gerar prejuízo imediato ao executado, o que justifica plenamente a sua impugnação pela via do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Noutro viés, o princípio da primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas autorizam o conhecimento do recurso quando o erro material é perfeitamente superável pela análise do contexto processual, como ocorre na espécie.

Impõe-se, assim, a rejeição da alegação.

Por sua vez, cumpre apreciar a alegação de supressão de instância suscitada em contrarrazões.

No que concerne à tese de nulidade dos atos processuais praticados na carta precatória por suposto vício de intimação, assiste razão ao Agravado quanto à impossibilidade de conhecimento da matéria por este Tribunal neste momento.

Segundo se depreende dos autos, o pedido de "chamamento do feito à ordem" visando o reconhecimento da referida nulidade foi protocolado pelo Agravante na instância de origem apenas após a prolação da decisão ora impugnada, inexistindo qualquer manifestação do Juízo
a quo
sobre esse ponto específico.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o enfrentamento imediato de tal tese processual por este Colegiado configuraria flagrante supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Consoante cediço, a jurisdição recursal é, por natureza, revisora, o que pressupõe a existência de um provimento jurisdicional prévio a ser atacado, ainda que a matéria alegada seja de ordem pública.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de tutela de urgência, determinou que as partes requeridas autorizassem e custeassem consultas e exames da autora, sob pena de multa diária . A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam e a inexistência de solidariedade entre as demandadas, argumentando que, por sua natureza de confederação, não comercializa planos de saúde nem possui rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL poderia ser reconhecida em sede de agravo de instrumento; (ii) determinar se o julgamento da questão de ilegitimidade passiva pelo Tribunal implicaria em supressão de instância . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da ilegitimidade passiva ad causam, embora seja matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise direta pelo Tribunal resultaria em supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. 4 . O agravo de instrumento, sendo recurso secundum eventum litis, tem como objeto apenas a revisão da decisão recorrida, não podendo apreciar questões que não foram debatidas no juízo a quo, como a ilegitimidade passiva. 5.Precedentes desta Corte Estadual e de outros Tribunais confirmam a impossibilidade de análise de questões que não tenham sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Tribunal não pode apreciar questão preliminar de ilegitimidade passiva que não tenha sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, VI; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 021199001377, Rel. Des . Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001150-97 .2021.8.08.0000, Rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 06.06 .2022.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053261720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Dj: 17/10/2024)

Portanto, acolho a preliminar de supressão de instância em relação à alegação de nulidade processual, deixando de conhecer do recurso quanto a este tópico.

DO MÉRITO

Superadas as questões prefaciais, passo ao exame do pedido de nova avaliação do bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, o Código de Processo Civil, em seu art. 873, autoriza a repetição da avaliação do bem penhorado quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído ou quando se verificar, posteriormente à avaliação, majoração ou diminuição significativa do valor do bem.

Neste sentido:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

(...)

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

A
ratio essendi

de tal dispositivo visa assegurar que a execução se processe de forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC) e, simultaneamente, evitar o enriquecimento sem causa do arrematante mediante a alienação por preço vil.

A partir do exame dos autos, infere-se que o
direito alegado assenta-se, em primeiro plano, na alegação de defasagem do laudo de avaliação do imóvel penhorado, que concluiu pelo valor de R$ 42.085.380,82 (quarenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

Com efeito, observa-se que a avaliação que embasa a hasta pública foi realizada em outubro de 2022. Após referido ato, o processo permaneceu sem a efetiva realização da hasta pública por longo período, até que, em 16 de abril de 2024, foi proferida decisão determinando a devolução da carta precatória para prosseguimento no juízo de origem. A decisão ora agravada, que efetivamente designou o leilão, foi proferida somente em 25 de maio de 2025.

Impende salientar, ademais, que, se por um lado busca-se na execução a satisfação do crédito do exequente, por outro, não se pode admitir que o patrimônio do executado seja expropriado por valor que não reflita a realidade contemporânea de mercado, de maneira que a manutenção de uma avaliação defasada poderá acarretar prejuízo irreparável ao devedor, permitindo que o bem seja arrematado por valor que, embora possa parecer justo em 2022, mostra-se ínfimo no cenário atual.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que um lapso temporal considerável entre a avaliação e a alienação judicial é circunstância apta a justificar a reavaliação, a fim de evitar a expropriação por preço vil e o consequente prejuízo ao executado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PRAÇA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PREÇO VIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem.

2. Ademais, é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.130.982/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível proceder a nova avaliação do bem penhorado se decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública. Precedentes.

2. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos da Súmula 98/STJ.

3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração.

(AgInt no AREsp n. 1.918.779/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado, tal como ocorreu na espécie.

2. É possível proceder a nova avaliação do bem penhorado se decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.484.951/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 13/10/2017.)

Neste sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO . LEILÃO REALIZADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. O agravante pleiteia a suspensão do leilão e a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a atualização do valor do bem, em razão do tempo decorrido desde a última avaliação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o decurso do tempo desde a última avaliação do bem penhorado justifica a realização de nova perícia ou a atualização do valor do imóvel; e (ii) verificar se a preclusão temporal impede a análise do pedido do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de suspensão do leilão torna-se prejudicado em razão da superveniente realização do leilão e subsequente arrematação do bem. A preclusão temporal impede o acolhimento do pedido de nova avaliação, pois o executado foi devidamente intimado a se manifestar sobre a homologação das avaliações e deixou transcorrer o prazo sem impugnação, conforme certificado nos autos . A impugnação intempestiva apresentada pelo agravante, protocolizada mais de um mês após o término do prazo, não pode ser considerada.
A última avaliação do imóvel foi realizada há menos de dois anos e ratificada por decisão judicial, não havendo fundamento para nova avaliação. A jurisprudência admite nova avaliação apenas quando o decurso temporal entre a avaliação e a hasta pública supera dois ou três anos.
O entendimento jurisprudencial majoritário considera suficiente a atualização monetária do valor avaliado para corrigir eventual defasagem, especialmente quando o lapso temporal não é longo . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A preclusão temporal impede o acolhimento de impugnações ou pedidos de nova avaliação do bem penhorado apresentados fora do prazo concedido para manifestação. A realização de nova avaliação do imóvel penhorado somente se justifica quando houver decurso temporal superior a dois ou três anos entre a avaliação inicial e a hasta pública, desde que demonstrada alteração substancial no valor de mercado do bem . A atualização monetária do valor avaliado é suficiente para viabilizar a alienação judicial quando o lapso temporal entre a avaliação e o leilão não comprometer a correção do valor apurado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 880, §§ 3º e 4º; 883; 891, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .130.982/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 15/08/2017, DJe 29/08/2017. TJES, Agravo de Instrumento 5004633-67.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j . 14/11/2023. TJES, AI 5000237-52.2020.8 .08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 07/10/2020.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097284420248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Dje 24.02.025)

EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO MOTIVADA – PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. - Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito.

2. Todavia,
a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de reavaliação do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado, eis que esta se mostra necessária porque a alienação por um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente.

3. - Recurso provido.

(TJES - AI: 5000237-52.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 1ª Câmara Cível)

Diante deste contexto, merece parcial acolhimento a pretensão recursal, impondo-se a realização de nova avaliação do imóvel antes da realização dos atos expropriatórios.

Ante todo o exposto, conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
dou-
lhe
provimento para acolher a pretensão de realização de nova avaliação judicial do imóvel penhorado antes da alienação, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Julgo prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração.

É como voto.